Tribunal: TJSP
Processo: 1052069-36.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Dano moral – Prescrição – Inocorrência – Inaplicabilidade de prazo prescricional trienal – Pretensão condenatória de indenização por inadimplemento contratual – Hipótese que não diz respeito a exercício de direito potestativo de abatimento proporcional do preço ou de reparação civil (art. 206, § 3o, V, do CC) – Prescrição não caracterizada –

Ementa:

Apelação Cível – Indenização – Dano moral – Prescrição – Inocorrência – Inaplicabilidade de prazo prescricional trienal – Pretensão condenatória de indenização por inadimplemento contratual – Hipótese que não diz respeito a exercício de direito potestativo de abatimento proporcional do preço ou de reparação civil (art. 206, § 3o, V, do CC) – Prescrição não caracterizada – Aplicabilidade do prazo prescricional do art. 205, do CC.

Indenização – Violação ao dever de informar – Obediência às normas técnicas de edificação – Irrelevância – Aquisição de apartamento localizado em andar térreo em vista da possibilidade de aproveitamento de área privativa externa – Alegação do autor de que não tinha conhecimento da instalação de caixas de gordura e esgoto no local que se afigura verossímil – Dano moral – Ocorrência – Instalação de caixas de contenção de dejetos sem a devida informação ao consumidor – Negociação havida com escopo de fornecer ao comprador área privativa – Autor que foi surpreendido com a instalação de caixas de contenção que recebem dejetos, além de ter de suportar relevante restrição do uso de parte do imóvel em vista do mau cheiro que dela exala, bem como tolerar a realização de limpezas periódicas – Profundo desconforto suportado pelo autor que restou bem demonstrado – Indenização devida – Recurso, nesta parte, improvido.

Apelação Cível – Dano moral – Valor que deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo autor, bem como o poderio econômico do causador do dano – Quantum indenizatório deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Montante arbitrado pela sentença que se mostra exagerado – Redução do quantum fixado – Recurso, nesta parte, provido.

Sucumbência – Manutenção, em razão do parcial provimento do recurso somente para se alterar o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052069-36.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado RONALDO PIRES DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento em parte ao recurso. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, REZENDE
SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37259
Apelação Cível no 1052069-36.2017.8.26.0506
Comarca: 8a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Apelante/Ré: RONALDO PIRES DOS SANTOS
Apelado/Autor: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Juiz: Rogerio Tiago Jorge
Apelação Cível Indenização Dano moral Prescrição
Inocorrência Inaplicabilidade de prazo prescricional trienal
Pretensão condenatória de indenização por inadimplemento
contratual
Hipótese que não diz respeito a exercício de
direito potestativo de abatimento proporcional do preço ou de
reparação civil (art. 206, § 3o, V, do CC)
Prescrição não
caracterizada Aplicabilidade do prazo prescricional do art.
205, do CC.
Indenização Violação ao dever de informar Obediência às
normas técnicas de edificação Irrelevância Aquisição de
apartamento localizado em andar térreo em vista da
possibilidade de aproveitamento de área privativa externa

Alegação do autor de que não tinha conhecimento da instalação
de caixas de gordura e esgoto no local que se afigura verossímil
Dano moral
Ocorrência
Instalação de caixas de
contenção de dejetos sem a devida informação ao consumidor
Negociação havida com escopo de fornecer ao comprador
área privativa Autor que foi surpreendido com a instalação de
caixas de contenção que recebem dejetos, além de ter de
suportar relevante restrição do uso de parte do imóvel em vista
do mau cheiro que dela exala, bem como tolerar a realização de
limpezas periódicas
Profundo desconforto suportado pelo
autor que restou bem demonstrado
Indenização devida

Recurso, nesta parte, improvido.
Apelação Cível Dano moral Valor que deve ser compatível
com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pelo autor, bem como o
poderio econômico do causador do dano
Quantum
indenizatório deve refletir a reprovabilidade da conduta do
ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento
sem causa do ofendido Montante arbitrado pela sentença que
se mostra exagerado Redução do quantum fixado Recurso,
nesta parte, provido.
Sucumbência Manutenção, em razão do parcial provimento
do recurso somente para se alterar o termo inicial da incidência
dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de ação de indenização por danos morais
ajuizada por Ronaldo Pires dos Santos em face de MRV Engenharia e
Participações S/A julgada procedente pela r. sentença de fls. 318/321, cujo
relatório se adota.
Inconformada, apela a ré a fls. 324/346. Em síntese,
aduz que caracterizada a prescrição da pretensão, em vista da entrega das
chaves em 27/07/2012 e o ajuizamento da ação em 24/10/2017; que aplicável
ao caso o prazo prescricional trienal constante do artigo 206, § 3o, inciso V, do
Código Civil ou, alternativamente, o prazo prescricional quinquenal do artigo
27, do Código de Defesa do Consumidor; que, no que diz respeito aos danos
morais, os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento e não
da citação; que a instalação de caixas de contenção - de gordura, sabão e
passagem de esgoto e águas pluviais - se mostra necessária e restou prevista
de forma clara e expressa no memorial descritivo do empreendimento entregue
na data de aquisição do imóvel; que a instalação se deu em áreas privativas
descobertas do pavimento térreo; que restou cumprido o dever de informação;
que o MM. Juízo reconheceu que as caixas instaladas não causam danos ao
ambiente e não restringem a fruição do local, de modo que não há que se falar
em ocorrência de prejuízos ao autor a justificar a condenação imposta a título
de danos morais; que a instalação das caixas é prevista pela ABNT, não se
vislumbrando a ocorrência de riscos ou prejuízos no local ou ainda de abalo à
estabilidade psicofísica do indivíduo; que o dispositivo atende somente à
unidade em que está instalado, existindo única e exclusivamente em prol do
apelado e não está sujeito a procedimentos de manutenção periódica; que não
se pode considerar vício construtivo a instalação de caixa ou de qualquer outro
componente da instalação que esteja em projeto e que é obrigatória segundo a
norma técnica específica; que não houve prova do abalo moral alegado; que,
alternativamente, cabível a redução do quantum indenizatório arbitrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
360/363)
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em
condições de julgamento.
O recurso não está em vias de ser provido.
Inicialmente, não há que se falar em prescrição do
direito do autor.
Respeitada a irresignação da ré, inaplicável ao caso
dos autos a disposição contida no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil,
não se tratando de hipótese de aplicação do prazo prescricional trienal.
Na verdade, tratando-se de pretensão condenatória
de indenização por inadimplemento contratual - e não de exercício de direito
potestativo de abatimento proporcional do preço previsto na legislação
consumerista, ou mesmo de reparação civil prevista no artigo 206, § 3o, inciso
V, do Código Civil -, aplicável o prazo prescricional do artigo 205, do referido
diploma legal.
A este respeito, confira-se o entendimento deste e.
Tribunal em recente julgado a respeito de caso análogo ao dos autos,
envolvendo a mesma empresa ré.
AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS
Caixa de gordura
Pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizatória relativa à desvalorização do imóvel por
conta da presença de caixa de contenção/inspeção
de esgoto e dejetos orgânicos em área privativa
Sentença que julgou extinto o processo por conta de
prescrição
Insurgência do autor
Cabimento

Pretensão indenizatória que se sujeita ao prazo
prescricional decenal
Incidência do disposto no
art. 205, do CC Causa que, no entanto, ainda não
estava madura para julgamento Necessidade de
prova
técnica
para
apuração
de
eventual
desvalorização do imóvel e sua extensão

Sentença anulada
Recurso provido (TJSP;
Apelação
Cível
1001819-80.2020.8.26.0348;
Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020);
Em relação ao mérito, nenhum reparo merece a r.
sentença no que tange à condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais.
Descabida a alegação da ré de que o
empreendimento obedeceu as normas técnicas de edificação, porquanto se
trata de argumento irrelevante à causa de pedir, que se funda na violação das
fornecedoras do dever de informar.
Neste aspecto, considerando-se que o autor
adquiriu unidade de apartamento localizada no andar térreo em vista da
possibilidade de aproveitamento da área privativa externa, resta verossímil a
alegação de que este não tinha conhecimento a respeito da instalação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caixas de gordura e esgoto no local.
Inegável, pois, a ocorrência de danos materiais
correspondentes a desvalorização do imóvel em função das restrições
impostas pela existência das caixas instaladas no local.
Inadmissível,
outrossim,
a
alegação
de
que
descabida a indenização a título de danos morais.
Com efeito, no que diz respeito aos danos morais,
importa salientar que o consumidor autor buscou indenização pelo abalo moral
sofrido diante da instalação de caixas de contenção de dejetos sem a devida
informação prévia.
E, da análise dos documentos colacionados aos
autos, verifica-se que restou incontroversa a instalação das caixas coletivas na
parte externa da unidade autônoma adquirida pelo autor. Nesse sentido,
cumpria à ré demonstrar, de forma inequívoca, que o comprador foi
previamente informado sobre a instalação daquelas caixas nas dependências
do imóvel por ela adquirido.
A ré, contudo, não comprovou que tenha informado
o autor, de forma inequívoca, sobre tal instalação, não se verificando qualquer
menção a ela nos documentos de venda do imóvel.
De fato, os documentos apresentados pela parte ré
não comprovam que o consumidor tenha sido previamente esclarecido sobre a
necessidade de instalação daquelas caixas de inspeção em área privativa, que
fora negociada, ao que tudo indica, com escopo de fornecer ao comprador
área de lazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De igual modo, não houve demonstração por parte
da ré a respeito das alegações de que o dispositivo atende somente à unidade
em que está instalado, existindo única e exclusivamente em prol da parte
autora, ou de que a instalação não esteja sujeita a procedimentos de
manutenção periódica
Ao contrário, cumpre destacar que o uso daquela
área restou evidentemente limitado, tendo em vista, até mesmo, a necessidade
de limpeza periódica das caixas por equipes especializadas, evidenciando
transtornos ao autor, que serão por ela suportados em razão da mera
ocupação do imóvel.
Vale dizer, além de ter sido surpreendido com a
instalação de caixas de contenção que recebem dejetos de todas as unidades
do edifício, o autor ainda tem de suportar relevante restrição do uso de parte
do imóvel em vista do mau cheiro que dela exala, bem como tolerar a
realização de limpezas periódicas.
Irretocável, neste ponto, a r. sentença da lavra do
eminente juiz João Battaus Neto, cujos fundamentos merecem aqui repetidos:
“Extrai-se dos autos que
a parte autora adquiriu unidade condominial com
especificação de área privativa a ser utilizada como
área de lazer e recreação. Porém, nessa área a
requerida construiu caixas de gordura, sabão e
passagem de esgoto e águas pluviais.
“Não há como negar que
a instalação da caixa de passagem de esgoto em
área
destinada
recreação
e
lazer
é
algo
absolutamente inadequado, que, além de causar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sérios incômodos, prejudica a utilização do espaço e
acarreta depreciação do imóvel.
“Está
configurada,
portanto, situação com envergadura suficiente para
configurar o dano moral indenizável, pois não há
como negar que o incômodo gerado pela instalação
da caixa de esgoto no quintal privativo é algo que
gera revolta e abala seriamente a estabilidade
psicofísica do indivíduo, justificando a indenização
pleiteada.
“O fato de haver previsão
da possibilidade de instalação da caixa de esgoto
não socorre a requerida, pois se trata de informação
que deveria constar de forma clara, expressa e
destacada no compromisso de compra e venda para
que o consumidor tivesse absoluta ciência de que
sua unidade contaria com uma caixa de passagem
de
esgoto
e
assumisse
conscientemente
os
inconvenientes e riscos decorrentes deste fato.” (fls.
319/320).
No que diz respeito à pretensão de redução da
indenização fixada a título de danos morais, assiste razão à apelante.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo “a quo”, o
valor fixado se afigura exagerado.
Com
efeito,
no
concernente
ao
valor
da
indenização, o julgador deve arbitrar uma quantia que seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pelo autor, bem como o poderio econômico do causador do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano.
É
conhecida
a
orientação
doutrinária
e
jurisprudencial de que o valor deve refletir a reprovabilidade da conduta do
ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do
ofendido.
Em suma, a indenização do dano moral abrange o
aspecto ressarcitório e punitivo, não devendo ser tão branda a ponto de se
tornar inócua, nem tão pesada que se transforme em móvel de captação de
lucro (Caio Mário da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Companhia Editora
Forense, p. 318). E para que ela se dê de maneira justa, deve-se levar em
conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do “quantum”,
atendidas as condições do ofensor, do ofendido, e do bem jurídico lesado, bem
como a extensão e a gravidade do dano.
Ponderando-se
todos
os
fatores
explicitados,
conclui-se que a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 em favor
do autor, equivalente a aproximadamente 19,24 salários mínimos à época do
arbitramento, mostrou-se exagerada.
Razoável, pois, a redução da indenização para o
montante de R$ 10.000,00 em favor do autor, equivalente a aproximadamente
9,62 salários mínimos vigentes, quantia adequada para atender o binômio
reparação-reprimenda.
O valor será corrigido nos termos da Súmula 362,
do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “a correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”, no caso “sub judice”, a da publicação deste acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A incidência dos juros moratórios dar-se-á a partir
da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil.
Mantida a distribuição das verbas de sucumbência
em vista do parcial provimento do recurso somente para se reduzir o valor da
indenização arbitrada a título de danos morais.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida
sobre as matérias jurídicas nele insertas.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30669/2020
Apelação Cível no 1052069-36.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado: Ronaldo Pires dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30669
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a meu sentir, a r. sentença não deu exato deslinde à causa: em
verdade, não há como prestigiar a conduta do adquirente, que em verdade firmou
documento de recebimento da unidade, sem ressalvas, além do que a colocação dos
equipamentos que tais não configura dano moral algum – quando muito um pequeno
aborrecimento, nada que pudera tangenciar a figura do malsinado instituto.
A questão não é nova nesta Câmara; sob minha insignificante relatoria já se
afastou pretensão indenizatória que tal, fulcrada nos mesmos motivos ora apontados:
incúria do A., que não observou quando do recebimento a colocação desses
equipamentos, e praticamente inexistência de transtorno.
A R. decisão nem ao menos tratou do recebimento do bem, sem ressalvas;
houve obediência ao Projeto e ROGATA VENIA do entendimento do R. Voto, nem se
há de falar em violação ao Dever de Informação pois que bastaria que o comprador
PERLUSTRASSE O PROJETO E OS DESENHOS E VERIA DA EXISTÊNCIA DAS
CAIXAS.
Não se pode assim concordar com o assertivo de que o A. fôra
“surpreendido” com a colocação das caixas.
Ou seja: premiou-se a negligência, e a falta de cuidança ao contratar.
A caixa de contenção é apenas uma abertura no solo da área externa, sem
maior transtorno, senão o potencial, e nem existe na prova alguma menção prática de
que tenha havido, alguma vez, algum problema.
Ou seja: mais um magnífico exemplar da fulgurante e progressista
INDÚSTRIA DO DANO MORAL, além do elevado e injustificável valor concedido.
Por minha decisão, pois, havia por IMPROCEDENTE a ação, condenado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A. nas custas e na honorária de dez por cento sobre o valor dado ao feito, acatado o
apelo da Ré.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
1357AA68
11
12
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
135B2AC0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1052069-36.2017.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.